Tribunal: TJDFT
Processo: 0748781-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748781-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON WILLIAM DA SILVA LUCIANO AGRAVADO: L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson William da Silva Luciano contra decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0036171-25.2016.8.07.0001, proposto por L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que considerou válida a intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, presumindo-se válida nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Eis a r. decisão agravada (ID 213815431 da origem): “Na fase de conhecimento, o requerido/executado apresentou procuração nos autos na qual informa residir no endereço QNN 27, Módulo C, Bloco E, Apart. 404, Ceilândia/DF - CEP 72.225-273 (ID 32620567). Deflagrada a fase de cumprimento de sentença (ID 203352399), foi expedida correspondência com AR/E-CARTA para o endereço acima mencionado, local onde o réu/executado foi citado nos autos. Todavia, o expediente foi devolvido com a informação "AUSENTE 3X" (IDs 207794285 e 209362575). Por tal razão, foi expedido mandado para cumprimento por Oficial de Justiça (ID 209378107), porém a diligência retornou frustrada por ser o(a) executado(a) se mudado do local (ID 213533944) Observa-se, portanto, que o executado deixou de comunicar ao Juízo a alteração do seu endereço, frustrando a intimação. Assim, com fulcro no artigo 274, parágrafo único, do CPC, reputo válida a intimação do executado realizada nos IDs 209378107 e 213533944. Aguarde-se em Secretaria o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, previsto para ocorrer em 26.10.2024, considerando que no mandado de ID 209378107 constou prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte. Expirado o prazo sem pagamento voluntário, intime-se o credor para apresentar planilha de débito com inclusão, PORMENORIZADA, das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Apresentada a planilha, encaminhem-se os autos para consulta ao SISBAJUD e RENAJUD, conforme determina a decisão de ID 203352399.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante alega que, em razão do arquivamento dos autos por mais de um ano e do tempo transcorrido desde o trânsito em julgado (mais de quatro anos), seria obrigatória a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, conforme disposto no artigo 513, § 4o, do CPC. Sustenta que não foi validamente intimado para responder ao cumprimento de sentença e que, por conseguinte, os atos constritivos realizados, incluindo o bloqueio de valores via SISBAJUD, são nulos. Afirma ainda que a ausência de intimação pessoal causou grave prejuízo, pois teve valores bloqueados sem ciência inequívoca do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos constritivos e, no mérito, a reforma da decisão agravada para anular a intimação realizada e determinar sua realização conforme as disposições legais aplicáveis. Preparo no ID 66242128. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O artigo 513, § 4o, do CPC, determina que, em caso de cumprimento de sentença requerido após um ano do trânsito em julgado, a intimação do devedor deve ser feita pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento. Tal exigência visa assegurar a ciência inequívoca do devedor sobre os atos executórios. No entanto, o artigo 77, inciso V, do CPC, impõe à parte o dever de manter atualizado seu endereço nos autos, sob pena de presunção de validade das comunicações realizadas no endereço constante do processo, conforme o parágrafo único do artigo 274 do mesmo Código. No caso, verifica-se que o agravante não atualizou seu endereço, frustrando diligências tanto por correspondência quanto por Oficial de Justiça (IDs 207794285, 209362575 e 213533944, todos dos autos de origem). Por isso, em tese, aplicável a presunção de validade da intimação realizada no endereço constante dos autos, especialmente porque não há comunicação prévia de mudança. Conforme a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, "o dever de colaboração da parte com o processo inclui a manutenção de informações atualizadas nos autos, em especial o endereço, sendo ônus do jurisdicionado evitar a presunção de validade das comunicações que eventualmente não receba por sua omissão." (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 18. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022. p.231) Ademais, os atos constritivos subsequentes, como o bloqueio via SISBAJUD, decorrem de decisão judicial amparada na presunção de validade das intimações realizadas, cuja ausência de atualização do endereço pelo agravante, ao menos nesta cognição sumária, inviabiliza o reconhecimento, liminarmente, de nulidade dos atos processuais, não havendo demonstração de grave prejuízo processual, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" (sem prejuízo, não há nulidade). Corroborando o entendimento supra, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO. ENDEREÇO ATUALIZADO. DEVER DA PARTE. VALIDADE. INADIMPLEMENTO. DECRETO DE PRISÃO. I – No cumprimento de sentença originário, constata-se que o agravado-executado compareceu aos autos e apresentou comprovante de residência, além de ser assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. II - O inc. V do art. 77 do CPC prevê que é dever da parte manter o endereço atualizado nos autos, e a sua não observância ocasiona presunção de validade das intimações, parágrafo único do art. 274 do CPC. Assim, deve ser presumida válida a intimação para pagamento por Oficial de Justiça no endereço apresentado pelo próprio agravado-executado nos autos. III – A dívida alimentar é incontroversa, e o devedor não paga nem comprova a impossibilidade absoluta de fazê-lo, logo o pedido de decretação da prisão civil procede, art. 528, §3o, do CPC. Reformada a r. decisão agravada para decretar a prisão civil do executado pelo prazo de 30 dias. IV – Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1906840, 0722962-67.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator